Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737067-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CORPORESHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, MARIVALDO ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 137982819 do processo n. 0013802-13.2011.8.07.0001) que, nos autos de execução de título extrajudicial movido contra Corporeshop Comércio de Produtos Esportivos Ltda. – ME e Marivaldo Almeida da Silva, indeferiu o pedido de remessa de ofício à BRASILPREV (CNPJ n. 27.665.207/0001-31) para prestar informações acerca da previdência privada do devedor Marivaldo Almeida da Silva. Em suas razões recursais (ID 40869343), sustenta o agravante não ter conseguido obter informações sobre a previdência privada do devedor no âmbito extrajudicial, conforme apontado documento de ID 137932742. No caso, aponta perigo da demora consistente na possibilidade de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda, pois o agravado “poderia se desfazer ou mesmo ocultar a referida previdência privada que possui junto à BRASILPREV, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito”. Cita que a atual jurisprudência, inclusive deste e. TJDFT, admite a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, pelo que afirma provado o requisito do fumus boni iuris no caso presente, ante a plausibilidade do pedido. Alega que houve pesquisa eletrônica no sistema Bacenjud (atual Sisbajud), a qual restou parcialmente frutífera, conforme IDs 78362704 e 78362739 dos autos de origem. No tocante à pesquisa feita junto à Receita Federal do Brasil, destacou sua total infrutuosidade, conforme documento de ID 78362741 da origem, mesma sorte das pesquisas eletrônicas via e-RIDFT, no ID 78362742, via Infoseg, ID 78362744 daqueles autos, e via Renajud (ID 78362771). Narra que, “Diante das supracitadas tentativas que, em geral, retornaram com o resultado infrutífero, o Agravante requereu a suspensão do processo, no entanto, o juízo de 1° grau indeferiu esse pedido, oportunidade em que julgou extinto o processo, conforme Sentença de ID 78362791. Em razão disso, o Agravante interpôs recurso de Apelação a fim de que fosse reformada a Sentença que havia declarado extinto o processo em questão, conforme documentos de ID S 78362792 e 78362793. Assim, após ter sido reformada a supracitada Sentença, conforme Decisão de ID 78362804, o processo foi suspenso pelo juízo de 1° grau, conforme Decisão de ID 78362812”. Prossegue: “Encerrado o referido prazo de suspensão, o Credor, com o intuito de buscar um resultado útil a esta demanda, peticionou nos autos requerendo que fosse realizada a pesquisa de ativos financeiros nas contas de titularidade dos Agravados junto ao sistema BACENJUD (ID 78362820), todavia, percebe-se que dessa vez a pesquisa retornou com o resultado totalmente infrutífero, pois os valores encontrados eram totalmente ínfimos frente à dívida que os Agravados possuem no presente processo, conforme documento de ID 78362828”. Após, realizada nova pesquisa no SISBAJUD, o resultado foi parcialmente frutífero, conforme ID 105977772 da origem. Aduz que novo pedido de buscas nos sistemas Renajud e Infojud foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 120756788 da origem), do que resultou interposição de agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo. Alega ter constatado que o agravado, Marivaldo Almeida da Silva, é servidor público da Advocacia Geral da União, razão pela qual requereu penhora sobre o salário (ID 126239635), pedido que foi igualmente indeferido pelo Juízo, conforme decisão de ID 126316668. Sustenta que, “Ao analisar o documento de ID 135898778, o Agravante verificou que o Agravado Marivaldo havia informado, em sua declaração de imposto de renda, que possui um plano de previdência privada que, até o dia 31/12/2021, constava no valor de R$11.288,45 (onze mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Desta forma, o Agravante requereu que fosse expedido ofício de penhora do referido plano de previdência para a BRASILPREV (CNPJ n. 27.665.207/0001-31), tendo em vista que essa instituição é a responsável por gerenciar o plano de previdência em questão, no entanto, esse pedido foi indeferido pelo juízo de 1° grau, o qual informou que a busca patrimonial dos Agravados teria que ser feita, de forma primordial, pelo Agravante, conforme Decisão de ID 136667417. Diante disso, o Agravante tentou realizar o referido procedimento de forma extrajudicial, todavia, foi informado que seria necessária uma determinação judicial para esse fim, conforme documento de ID 137932742”. Nesses termos, afirma ter requerido a penhora do referido plano de previdência para a BRASILPREV (ID 137932740 da origem). Ocorre que, o pedido foi prontamente indeferido pelo Juízo de origem, sob o argumento da impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Acerca disso, argumenta que “o Agravante esclarece que, embora seja dever do Credor realizar pesquisas e diligências a fim de obter o crédito que possui, existem mecanismos e poderes que são somente o poder judiciário detém, como seria o caso do pedido que gira em torno do presente recurso. Assim, é evidente que sem uma atuação presente do poder judiciário em determinadas situações que cada processo necessita, as ações do Credor ficariam limitadas, podendo fazer com que os resultados de eventuais diligências/pesquisas realizadas de forma extrajudicial pudessem ser totalmente infrutíferos”. Alega dissonância entre o pronunciamento judicial, na origem, a jurisprudência dos tribunais superiores, bem como os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros que norteiam os procedimentos afetos ao processo de execução. Destaca o dever de cooperação plasmado no art. 6o do CPC, além da possibilidade de o juiz determinar, de ofício ou a requerimento, medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados, segundo preceitua o art. 773 do mesmo diploma processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de se evitar a extinção da execução, além da remessa de ofício à BRASILPREV para prestar informações acerca da previdência privada do executado, considerada a impossibilidade de obtenção das informações no âmbito extrajudicial. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a expedição de ofício à BRASILPREV. Preparo recolhido (ID 40869356). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a reunião cumulativa de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco S.A., ora agravante, contra Corporeshop Comércio de Produtos Esportivos Ltda. – ME e Marivaldo Almeida da Silva, ora agravados, em que se requer a satisfação de Cédula de Crédito Bancário n. 3.742.005, celebrada em 7/5/2010, no valor histórico de R$78.800,97 (setenta e oito mil oitocentos reais e noventa e sete centavos), a ser liquidada em 48 (quarenta e oito) prestação corrigidas por taxa de juros de 1,74% ao mês, desde a celebração do contrato até os respectivos vencimentos de cada prestação, no valor unitário de R$2.478,65 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). O exequente sustenta que o agravado Marivaldo Almeida da Silva é servidor público da Advocacia Geral da União, razão pela qual requereu penhora sobre o salário (ID 126239635), pedido que foi indeferido pelo Juízo, conforme decisão de ID 126316668 dos autos de origem. Aduz que, ao analisar o documento ID 135898778, na origem, verificou que o agravado informou em sua declaração de imposto de renda a existência de um plano de previdência privada “que, até o dia 31/12/2021, constava no valor de R$11.288,45 (onze mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)”. Em razão disso, o exequente, ora agravante, requereu que fosse expedido ofício de penhora ao referido plano de previdência privada (ID 137932740 da origem). A magistrada a quo indeferiu o pedido (ID 137982819 do processo n. 0013802-13.2011.8.07.0001) com os seguintes fundamentos: Indefiro o pedido de expedição de ofício à BRASILPREV com o fim de obter informações sobre a previdência privada do devedor Marivaldo, pos a medida não tem nenhum efeito prático. Explico. De acordo com o teor do art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Além disso, o inciso IV, do mesmo artigo do aludido Diploma Legal, preconiza que "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". (...) Com efeito, sem comprovação de movimentações aptas a caracterizar a previdência privada como conta corrente, não é cabível, por consequência, a penhora dos valores decorrentes da conta. Inconformado, o exequente recorreu. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de se evitar a extinção da execução, além da remessa de ofício à BRASILPREV para prestar informações acerca da previdência privada do executado, considerada a impossibilidade de obtenção das informações no âmbito extrajudicial. Quanto ao perigo da demora, o agravante sustenta o risco de “haver, de fato, um verdadeiro periculum in mora no caso concreto, pois caso não seja deferida a liminar, o Agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o Agravado Marivaldo poderia se desfazer ou mesmo ocultar a referida previdência privada que possui junto à BRASILPREV, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito”. Na hipótese, o apontado valor (R$11.288,45 - onze mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) da previdência complementar do devedor não supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecidos pela legislação (art. 833, X, do CPC), o que mantém a presunção de impenhorabilidade da respetiva verba, dado o caráter alimentar de que se reveste. A propósito, veja-se o seguinte julgado desta douta 2a Turma Cível, de lavra desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), sendo, pois, impenhorável, salvo na hipótese de pagamento de outra prestação alimentícia. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar, o que não retiraria a natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar da verba em questão. 3. No caso vertente, embora a agravante tenha alegado que o saldo depositado no fundo de previdência complementar fosse destituído de caráter alimentar, constituindo mero resíduo em favor do executado por conta de rompimento do vínculo existente entre a entidade de previdência e o participante, tal fato não ficou evidenciado nos autos e, inclusive, foi negado pela parte contrária. Dessa maneira, não se vislumbra causa de perda do caráter previdenciário do saldo em fundo de previdência capaz de descaracterizar a impenhorabilidade da verba nos moldes do art. 833, IV, do CPC. 4. Em relação ao pedido eventual de penhora do referido saldo para o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a verba honorária detém caráter alimentar, vale mencionar que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 5. Eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326619, 07457865920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também, não se verifica, de plano, de que o executado\agravado pretende a se desfazer da quantia constante do plano de previdência privada, de maneira a justificar o aludido perigo da demora. Assim, diante da ausência de indícios suficientes que amparem o pleito liminar ora formulado, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora